Tribunal: TJMT
Processo: 1066746-07.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066746-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAROLAYNE MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.133.551-78 (RECORRENTE), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1066746-07.2024.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
KAROLAYNE MIRANDA DE OLIVEIRA
.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
31/03 a 03/04/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA –NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

A recorrida apresentou documento pessoal, contrato, registro fotográfico e extrato
,
o que afasta a tese de fraude.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

4.

Age de má-fé a reclamante que alega o desconhecimento do débito, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATO ASSINADO. ASSINATURA SIMILAR A OLHO NU E OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 32 TURMA RECURSAL. ÁUDIO DE RENEGOCIAÇÃO NÃO IMPUGNADO. DOCUMENTOS PESSOAIS ENTREGUES NA CONTRATAÇÃO RG E COMPROVANTE DE ENDEREÇO. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor, ora Recorrente, sustenta que não possui relação jurídica ou débito junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada no valor total de R$ 1.097,05 é indevida fazendo jus a danos morais, ao argumento de que o contrato assinado juntado à defesa foi objeto de fraude. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação de serviços bancários de crédito pessoal unificado com proteção e cartão de crédito, juntando termo de adesão devidamente assinado, com entrega de documentos pessoais (RG e comprovante de endereço), com assinatura aposta com similaridade visível a olho nu, de modo que aplica-se a súmula 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).” Aliado a isso, foi juntada gravação de ligação de renegociação, não impugnada pelo reclamante.

3. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, o autor não gravação, ou ainda justificou o motivo dos seus documentos pessoais constarem anexos ao contrato digitalizado.

4. Restando comprovado a contratação dos referidos serviços com a instituição financeira, de modo que a negativação da débito inadimplido constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO o requerente ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO o autor ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.”
(N.U 1021487-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025